Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739685-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEVI JERONIMO BARBOSA RÉU ESPÓLIO DE: ELZA MARIA BARBOSA AGRAVADO: JOAZ JERONIMO BARBOSA, ELZIMAR MARIA BARBOSA, MIRIA MARIA BARBOSA, ISAQUE JERONIMO BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: JOAZ JERONIMO BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEVI JERONIMO BARBOSA contra a decisão interlocutória ID 249745404, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras no processo no 0704548-63.2025.8.07.0007, nos autos da ação de inventário/arrolamento de bens deixados por ELZA MARIA BARBOSA, em que figura como inventariante JOAZ JERONIMO BARBOSA. Na origem, a decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do feito por prejudicialidade externa, nos seguintes termos: [...] Pedido de suspensão do feito (art. 313, V, “a”, CPC). O herdeiro Levi Jeronimo Barbosa requereu a suspensão do inventário até o julgamento de ação de cobrança autônoma. O art. 313, V, “a”, CPC exige que a sentença dependa do julgamento de outra causa, em verdadeira prejudicialidade externa, de tal modo que a marcha do processo principal reste logicamente inviabilizada. No inventário, dívidas incontroversas ou documentadas podem ser satisfeitas no próprio feito; já as controversas devem ser remetidas às vias ordinárias, sem paralisar o inventário (art. 612 do CPC). Além disso, o CPC oferece instrumentos adequados para compatibilizar a preservação de eventual crédito com a continuidade do feito, notadamente a reserva de bens suficientes para futura satisfação (art. 643 do CPC), a averbação da existência de litígio em matrícula imobiliária, quando pertinente, e a partilha parcial dos bens incontroversos. À vista disso, não se verifica dependência lógica necessária entre a partilha e o desfecho da ação de cobrança noticiada. A suspensão, neste momento, contraria a celeridade própria do arrolamento e pode acarretar prejuízo a todos os interessados. Indefiro, portanto, o pedido. Advertências de conduta processual. Registre-se que o uso reiterado e desordenado de petições, a reiteração de requerimentos já apreciados e a formulação de acusações infundadas entre herdeiros tumultuam o processo e podem caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77 do CPC). Ficam as partes advertidas de que novas reiterações indevidas ou posturas procrastinatórias poderão ensejar a aplicação de multa e outras medidas coercitivas (art. 139, IV, e art. 77, §§ do CPC). Faculto ao interessado na ação de cobrança que, em 10 (dez) dias, requeira, se entender necessário, a reserva de bens (art. 643 do CPC), indicando de modo fundamentado o valor estimado do crédito e sugerindo os bens aptos à garantia. Na inércia, o feito prosseguirá sem reserva. Assim, prossiga-se o feito em seus ulteriores termo. Intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar plano de partilha atualizado, observadas as determinações já fixadas nestes autos.[...]( grifos do original) Nas razões recursais, o agravante sustenta que é coproprietário de 50% do imóvel objeto do inventário e que seu crédito, ainda não consolidado, pode não ser suficiente para sanar as dívidas do espólio. Argumenta que todos os herdeiros, exceto o inventariante, reconhecem sua copropriedade e crédito, e que a continuidade da tramitação do inventário poderá causar prejuízos irreversíveis, uma vez que o imóvel é o único bem do espólio e está diretamente envolvido nas ações judiciais em curso. Defende que a decisão agravada, ao permitir apenas a reserva de bens e a averbação da existência de litígio na matrícula do imóvel, não é suficiente para garantir seus direitos, pois o crédito ainda está em fase de dilação probatória. Invoca o artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil - CPC para justificar a suspensão do inventário em razão da prejudicialidade externa, já que o desfecho das ações paralelas poderá impactar diretamente a partilha do bem. O agravante também requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que estão presentes os requisitos legais: probabilidade de provimento e risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalta que o imóvel está alugado e que os frutos são depositados em juízo, de modo que não há prejuízo imediato aos demais herdeiros. Alega que a suspensão da ação de inventário é medida necessária para assegurar uma partilha justa e evitar conflitos entre os herdeiros. Requer, portanto, o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação do inventário até o julgamento das ações de cobrança e adjudicação compulsória. No mérito, pede a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 76318880). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal cinge-se à análise da necessidade de suspensão do inventário em razão de suposta prejudicialidade externa, decorrente da existência de demanda autônoma de cobrança, na qual o agravante busca o reconhecimento de crédito sobre os bens do espólio. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Consigna o art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Todavia, no caso concreto, em uma análise preliminar, não se verifica a presença de relação de prejudicialidade externa entre as ações mencionadas e o inventário capaz de justificar a suspensão deste. A existência de demanda paralela não se mostra, por si só, apta a obstar o regular prosseguimento do feito, especialmente diante da ausência de demonstração de que o desfecho da ação de cobrança configure condição lógica e necessária para a partilha. Ademais, o próprio Código de Processo Civil oferece mecanismos aptos a preservar eventuais direitos creditórios sem comprometer a regular tramitação do inventário. Dentre eles, destacam-se: a reserva de bens suficientes para a futura satisfação do crédito (art. 643 do CPC), a averbação da existência de litígio na matrícula do imóvel, quando pertinente, e a possibilidade de partilha parcial dos bens incontroversos. Considerando que o processo de inventário por muitas vezes costuma ser moroso, a suspensão do processo pode acarretar prejuízos às partes. Dessa forma, revela-se desnecessária, neste momento, a paralisação do inventário, medida que contrariaria os princípios da celeridade e da economia processual, podendo, inclusive, causar prejuízos aos demais herdeiros. No caso dos autos, verifica-se que o juízo de origem facultou ao agravante a adoção das medidas necessárias à salvaguarda de eventual crédito, nos seguintes termos: [...]Faculto ao interessado na ação de cobrança que, em 10 (dez) dias, requeira, se entender necessário, a reserva de bens (art. 643 do CPC), indicando de modo fundamentado o valor estimado do crédito e sugerindo os bens aptos à garantia. Na inércia, o feito prosseguirá sem reserva. Assim, caberá ao agravante, caso entenda pertinente, formular pedido específico no prazo assinalado, com os elementos exigidos. Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, é dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 17 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator